Tribunal: TJBA
Processo: 8002398-26.2020.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-05
Data de publicação: 2024-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002398-26.2020.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LILIA TEIXEIRA MENDONCA CARDOSO

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIRMAÇÃO DA GRATUIDADE NESTA INSTÂNCIA RECURSAL.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ.
LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. SÚMULA 596 DO STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE
TAXAS SUPERIORES UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE
CONFIGURADA. PRECEDENTES. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES DOS PEDIDOS AUTORAIS NO SENTIDO DE CORRIGIR O CONTRATO PARA APLICAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 20%SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
8002398-26.2020.8.05.0110
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII